Tribunal: TJBA
Processo: 0522513-91.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522513-91.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TREVO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO DE CARVALHO MOTTA JUNIOR, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ALTO ITAIGARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.SPE e outros (2)

Advogado(s)
:
GILBERTO VIEIRA LEITE NETO, CONSTANTINO MACHADO TAVARES FILHO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, EDUARDO DE CARVALHO MOTTA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. HIPOTECA. AGENTE FINANCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DECISÃO SANEADORA. PRECLUSÃO PRO IUDICATO. VIOLAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas simultaneamente pelo Banco Bradesco S.A. (ID 82656416) e pela Trevo Empreendimentos e Participações Ltda. (ID 82656418) contra a sentença (ID 82656399) que, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória, julgou procedente o pedido da Autora (Trevo) contra a Construtora (Alto Itaigara), determinando a adjudicação do imóvel e a baixa da hipoteca. A sentença foi proferida após decisão saneadora (ID 82656386) que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco (agente financeiro), excluindo-o da lide. Discute-se no recurso da Autora a nulidade da referida decisão saneadora e da sentença subsequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 (três) questões em discussão no presente julgamento: (i) verificar a presença do interesse recursal (sucumbência) do Banco Bradesco S.A.; (ii) analisar a validade da decisão saneadora (ID 82656386) que excluiu o agente financeiro, aferindo a ocorrência de preclusão
pro iudicato
; (iii) definir se o agente financeiro, credor hipotecário, detém legitimidade passiva
ad causam
e se configura litisconsórcio passivo necessário em ação de adjudicação compulsória cumulada com pedido de baixa de gravame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco Bradesco S.A. carece de interesse recursal, pressuposto de admissibilidade recursal, pois a decisão saneadora (ID 82656386) o excluiu da lide e a sentença de mérito (ID 82656399) foi proferida apenas contra a construtora (Alto Itaigara), não impondo qualquer condenação ou sucumbência ao agente financeiro.

A matéria referente à legitimidade passiva do agente financeiro foi apreciada e decidida na decisão saneadora de ID 82656360, que expressamente rejeitou a preliminar.

A prolação de decisão posterior (ID 82656386), pelo mesmo Juízo, reexaminando e acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva anteriormente rejeitada, configura violação à preclusão
pro iudicato
, instituto que impede o julgador de redecidir questões já resolvidas no processo, conforme arts. 505 e 507 do CPC.

A ação de adjudicação compulsória que visa não apenas a outorga da escritura, mas também o cancelamento do gravame hipotecário, exige a citação tanto da construtora (vendedora) quanto do agente financeiro (credor hipotecário), porquanto a eficácia da sentença dependerá da citação de ambos.

Configura-se, portanto, hipótese de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do CPC, pois a decisão de mérito (baixa da hipoteca) afeta diretamente a esfera jurídica do credor hipotecário.

A Súmula 308 do STJ ("A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel") constitui tese de mérito, que orienta a procedência do pedido de baixa do gravame, mas não afasta a legitimidade passiva
ad causam
do agente financeiro, aferida
in status assertionis
.

A exclusão indevida de litisconsorte passivo necessário (Banco Bradesco) da lide acarreta a nulidade absoluta da decisão saneadora (ID 82656386) e, por arrastamento, de todos os atos processuais subsequentes, incluindo a sentença de mérito (ID 82656399), nos termos do art. 115, I, do CPC.

Constatada a nulidade processual, impõe-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a reintegração do Banco Bradesco S.A. ao polo passivo, restando prejudicada a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação (ID 82656416) interposto pelo Banco Bradesco S.A. não conhecido. Recurso de Apelação (ID 82656418) interposto por Trevo Empreendimentos e Participações Ltda. conhecido e provido, para declarar a nulidade da decisão saneadora (ID 82656386) e, por arrastamento, da sentença (ID 82656399).

Tese(s) de julgamento
: 1. Viola a preclusão
pro iudicato
a decisão que reexamina e acolhe preliminar de ilegitimidade passiva anteriormente rejeitada por decisão saneadora irrecorrida. 2. Em ação de adjudicação compulsória cumulada com pedido de baixa de hipoteca, o agente financeiro (credor hipotecário) e a construtora (vendedora) figuram como litisconsortes passivos necessários. 3. A Súmula 308/STJ é tese de mérito que não afasta a legitimidade passiva
ad causam
do agente financeiro para integrar a lide. 4. A exclusão indevida de litisconsorte passivo necessário do processo acarreta a nulidade absoluta da sentença (Art. 115, I, CPC).

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 114, 115 (inc. I), 505 e 507.
Jurisprudência relevante citada
: Súmula 308 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0522513-91.2017.8.05.0001, em que figuram como Apelantes BANCO BRADESCO SA e TREVO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, e como Apelados ALTO ITAIGARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.SPE, BANCO BRADESCO SA e TREVO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO SA e
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por TREVO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01